Tribunal: TJDFT
Processo: 0719122-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719122-54.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WALDEMAR DA SILVA GUERRA FILHO AGRAVADO: FRANCISCO FEITOSA CHAVES DECISÃO 1. O autor agrava da decisão saneadora da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0707722-74.2020.8.07.0001 - IDs 91878215 e 92593544) que, em demanda cominatória de obrigação de fazer c/c adjudicação compulsória de imóvel e usucapião, determinou que juntasse o comprovante de quitação (R$ 49.000,00), na forma do CPC 373, I, e indeferiu a produção de prova testemunhal, por reputá-la desnecessidade para a solução da lide. Defende que a decisão impugnada é agravável (CPC 1.015, XI – redistribuição do onus probandi), uma vez que seria do réu o ônus da prova da falta de pagamento mediante a devolução de cheque por insuficiência de fundos. Alega que a prova oral servirá para demonstrar a veracidade dos fatos. Requer a suspensão da decisão impugnada. 2. Diversamente do alegado, a decisão não versa sobre redistribuição do ônus da prova (CPC 373, § 3o). Trata-se da regra estática da produção probatória: quem alega pagamento tem o ônus de comprová-lo. Logo, a decisão não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. Idem quanto ao indeferimento de prova, no caso, oral. Acrescente-se que a excepcional atenuação do rol legal depende de situação de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. O caso não encerra risco dessa natureza. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento Informe-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. Brasília, 05.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR